Tribunal: TJSP
Processo: 2019277-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Bloqueio de saldo em conta corrente. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu pedido de constrição de percentual dos proventos auferidos pela parte executada. Irresignação desta. Cabimento em parte. Impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC que não é absoluta, devendo ser afastada quando a verba sobre a qual recai o bloqueio não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Bloqueio de saldo em conta corrente. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu pedido de constrição de percentual dos proventos auferidos pela parte executada. Irresignação desta. Cabimento em parte. Impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC que não é absoluta, devendo ser afastada quando a verba sobre a qual recai o bloqueio não constitui fonte de renda do devedor. Extrato bancário que comprova a transferência de outros valores na conta corrente do devedor. Possibilidade de penhora. Manutenção do bloqueio. Precedentes. Penhora de percentual dos proventos do executado. Impossibilidade. Quantia recebida a título de proventos de aposentadoria que é absolutamente impenhorável. Verba de natureza alimentar. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2019277-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSÉ
EUSTÁQUIO LEAL, é agravada EUNICE CONTRERA SALVADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019277-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21644
2/8
VOTO No 21644
Agravante(s): José Eustáquio Leal
Agravado(s): Eunice Contrera Salvador
Comarca: Campinas - Foro de Campinas/1a. Vara Cível
Juiz(a): José Fernando Steinberg
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Bloqueio
de saldo em conta corrente. Decisão que rejeitou a impugnação
à penhora e deferiu pedido de constrição de percentual dos
proventos auferidos pela parte executada. Irresignação desta.
Cabimento em parte. Impenhorabilidade do inciso IV do art.
833 do CPC que não é absoluta, devendo ser afastada quando a
verba sobre a qual recai o bloqueio não constitui fonte de renda
do devedor. Extrato bancário que comprova a transferência de
outros valores na conta corrente do devedor. Possibilidade de
penhora. Manutenção do bloqueio. Precedentes. Penhora de
percentual dos proventos do executado. Impossibilidade.
Quantia recebida a título de proventos de aposentadoria que é
absolutamente impenhorável. Verba de natureza alimentar.
Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC. Recurso provido
em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 206/208 que, ação de execução, indeferiu o
pedido de desbloqueio e determinou a penhora “em face do benefício de
aposentadoria percebido pelo executado, limitada ao desconto de 10%
sobre os rendimentos líquidos, até o limite do débito.”.
Opostos embargos de declaração, eles foram

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019277-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21644
3/8
acolhidos para sanar erro material (fls.214).
Insurge-se o executado, ora agravante,
contra o indeferimento do pedido de desbloqueio do valor constrito em sua
conta corrente, e, ainda, deferiu que a penhora recaia sobre 10% dos seus
proventos, até o limite do débito, pois alega a impenhorabilidade das
constrições.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Foram dispensadas as informações do Juízo.
Houve resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução em que houve
a penhora 'online', via Bacenjud, junto ao saldo em conta corrente em
nome do executado, ora agravante (R$ 227,29 - fls.194/195 dos autos de
origem).
O devedor pretende a liberação da quantia
bloqueada, pois alega que efetivada em conta corrente na qual são
depositados seus proventos de aposentadoria, assim como a reforma da
decisão no tocante à determinação de penhora de percentual dos seus
rendimentos.
Assiste razão, em parte, ao recorrente.
De acordo com o artigo 833, IV, do CPC,
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019277-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21644
4/8
absolutamente impenhoráveis, ressalvado o §2o” (grifamos).
Em alguns casos excepcionais, é possível
flexibilizar a interpretação do dispositivo que prevê a impenhorabilidade
do salário, permitindo-se a constrição de saldos bancários em situações em
que fique cabalmente demonstrado que houve sobra salarial em montante
tão significativo que seja possível, por conseguinte, reconhecer a perda da
natureza alimentícia dessa quantia, isto é, a sua característica de recurso
necessário à sobrevivência do devedor.
In casu, a cópia do extrato de fls. 198 dos
autos de origem comprova que, muito embora tenham sido depositados os
proventos de aposentadoria nesta conta, restou também demonstrada uma
transferência em dinheiro - R$219,37, o que impede a desconstituição de
penhora em tela.
Isso porque, inexistem nos autos elementos
capazes de comprovar que o valor bloqueado tem origem eminentemente
alimentar.
Ressalte-se que a impenhorabilidade recai
sobre a verba e não em relação à conta objeto de bloqueio.
Com efeito, o extrato bancário comprova a
movimentação da conta do agravante com outros pagamentos, o que afasta
a alegação de impenhorabilidade.
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara:
2039821-16.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
Sentença. Bloqueio de saldo em conta corrente. Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019277-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21644
5/8
rejeitou a impugnação à penhora. Irresignação da parte
executada. Descabimento. Impenhorabilidade do inciso IV do
art. 833 do CPC que não é absoluta, devendo ser afastada
quando a verba sobre a qual recai o bloqueio não constitui a
principal fonte de renda do devedor. Extrato bancário que
comprova transferência de outros valores na conta corrente do
devedor. Possibilidade de penhora. Manutenção do bloqueio.
Decisão mantida. Recurso não provido.
2019513-90.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/05/2018
Data de publicação: 03/05/2018
Data de registro: 03/05/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
Título Extrajudicial. Penhora 'online' via Bacenjud.
Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade
das quantias bloqueadas e determinou o levantamento
pelo
credor.
Irresignação
do
coexecutado.
Descabimento. Alegação da natureza salarial dos
depósitos
realizados
em
conta
corrente.
Impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC que
não é absoluta, devendo ser afastada quando a verba
sobre a qual recai o bloqueio não constitui a principal
fonte de renda do devedor. Hipótese em que se extrai do
conjunto probatório a acessoriedade do salário para o
sustento do devedor. Movimentação típica de conta
corrente. Possibilidade de penhora. Manutenção dos
bloqueios. Decisão mantida. Recurso não provido.
Assim, deve ser mantido o bloqueio em
questão.
Por outro lado, em relação ao deferimento da
penhora de percentual dos proventos do executado, razão lhe assiste.
Isso porque, não merece êxito o pedido de
constrição sobre os proventos do agravante, pois ausente à ocorrência das
exceções autorizadoras da relativização.
Os valores previstos como impenhoráveis,
destinados a manutenção do cidadão e sua família, devem manter sua
condição de impenhorabilidade em comparação ao direito de o credor ter

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019277-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21644
6/8
assegurado ou realizado seu direito, não sendo causa justificadora da
excepcionalidade não dispor o devedor, ora agravante, de bens suficientes
para quitar seu débito.
Nesse mesmo sentido:
2198985-17.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 05/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
Execução. Deferimento da penhora de percentual do
salário da parte executada. Impugnação rejeitada.
Insurgência do devedor. Cabimento. A relativização da
impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas para
manutenção própria e da família, ganhos de trabalhador
autônomo e honorários de profissional liberal, nos
termos previstos no artigo 833, IV, do CPC, depende da
ocorrência das exceções previstas na lei e decorrentes da
interpretação jurisprudencial. No caso em espécie
ausente qualquer causa de relativização. Impenhorabilidade. Decisão reformada. Recurso provido.
2091387-04.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2019
Data de publicação: 31/07/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça
Gratuita. Pedido em 2o grau. Impossibilidade de análise
desse pedido, uma vez que a benesse já foi concedida
pelo Juízo 'a quo'. Recurso não conhecido nesse aspecto.
Cumprimento de Sentença. Decisão que deferiu o pedido
de penhora de percentual dos rendimentos líquidos da
parte executada. Insurgência desta. Cabimento. Quantia
recebida a título de ganho do trabalhador que é
absolutamente
impenhorável.
Verba
de
natureza
alimentar. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC.
Decisão reformada. Recurso não conhecido em parte, e,
na parte conhecida, provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019277-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21644
7/8
2230194-72.2017.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2018
Data de publicação: 28/02/2018
Data de registro: 28/02/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento de Sentença. Decisão indeferiu pedido de
penhora de percentual do salário da parte executada.
Insurgência. Descabimento. Quantia recebida a título de
ganhos
de
trabalhador
que
é
absolutamente
impenhorável. Verba de natureza alimentar. Inteligência
do artigo 833, inciso IV, do CPC/15. Recurso não
provido.
2170144-80.2017.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Paraguaçu Paulista
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/11/2017
Data de publicação: 24/11/2017
Data de registro: 24/11/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
Título Extrajudicial. Pedido de JUSTIÇA GRATUITA
formulado
em
segundo
grau.
Possibilidade
de
conhecimento. Concessão da gratuidade incabível 'in
casu'. Parte agravante que, intimada a comprovar sua
hipossuficiência, quedou-se inerte. Benefício indeferido.
Preparo que deverá ser recolhido. Penhora 'on line', via
Bacenjud.
Decisão
que
rejeitou
a
alegação de
impenhorabilidade da quantia bloqueada e manteve a
constrição de 20% desse valor. Irresignação do
coexecutado. Cabimento. Quantia recebida a título de
proventos de aposentadoria que é absolutamente
impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do
CPC/15. Agravante que comprova que o montante é
utilizado
apenas
em
gastos
ordinários.
Penhora
levantada. Recurso provido em parte, com determinação.
2112466-10.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
Regimental / Contratos Bancários
Relator(a): Maurício Pessoa
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019277-70.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21644
8/8
Data de publicação: 04/08/2017
Data de registro: 04/08/2017
Ementa: Agravo interno
Agravo de instrumento
desprovido por decisão monocrática do Relator

Decisão mantida com a rejeição de embargos de
declaração Pretensão de penhora de 30% do salário do
executado para pagamento de dívida indeferida

Impenhorabilidade do salário (CPC, art. 833, IV)

Pedido de instauração de incidente de uniformização de
jurisprudência indeferido - Não aplicação, por ora, da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC Agravo
interno desprovido.
Destarte, de rigor a reforma em parte da r.
decisão agravada para manter o bloqueio efetuado, afastando, todavia, o
desconto sobre o percentual dos proventos, conforme determinado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator